Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0049502-45-2014.8.07.0001, proposta em desfavor de MIRIAN GOMES DUARTE O OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e no INFOJUD, bem como de reiteração de consultas ao BACENJUD, RENAJUD e e-RIDFT. Em suas razões recursais, afirma ter buscado compelir o devedor ao adimplemento da dívida por todos os meios possíveis sem sucesso. Acrescenta que foi indeferida a expedição de certidão de crédito. Esclarece que o CNIB é banco de dados do próprio Poder Judiciário para promoção da efetividade da execução. Sustenta que a medida é compatível com o princípio da menor onerosidade da execução. Busca, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, impedindo o retorno dos autos ao arquivo provisório. Comprovante de recolhimento das custas no id 15696797. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em apreço e analisando exclusivamente a presença dos requisitos para a concessão do pedido de concessão de efeito suspensivo (sem adentrar, portanto, no mérito do recurso), não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, uma vez que os autos já estavam arquivados antes do pedido formulado pela parte, resumindo-se o juízo a determinar o retorno ao arquivo. Se, por ocasião da análise de mérito do recurso, esta e. Turma considerar idônea a realização de nova pesquisa de ativos financeiros e de bens nos sistemas informados, o mero ato cartorário na origem desarquivará os autos e cumprirá a determinação. Por outro lado, com a eventual negativa de provimento do recurso, mantém-se o feito arquivado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator